Tribunal: TJDFT
Processo: 0778637-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. VIA PÚBLICA. TAMPA DE BUEIRO DANIFICADA. QUEDA DE TRANSEUNTE. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o requerido NOVACAP como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e o valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) pelos danos materiais suportados. Sobre a atualização do débito, a partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113. Quanto aos danos morais, incidirá a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), já para os danos materiais, desde o efetivo desembolso no dia 15/06/2024, conforme nota fiscal de id 210004055.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71748703).
3. Em suas razões recursais, o segundo requerido alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que cabe à NOVACAP apenas atuar mediante solicitação do ente distrital, o que não ocorreu no caso concreto. Aduz, ainda, que inexiste omissão culposa de sua parte, pois não atua de ofício e não houve qualquer registro de reclamações pela população. Sustenta a ausência de nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, o que afasta sua responsabilidade. Por fim, argumenta que não estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral, e que eventual condenação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária a minoração do valor arbitrado.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que a NOVACAP é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/1972, possui competência legal para executar e fiscalizar obras de urbanização e manutenção de vias públicas, sendo responsável pelos danos decorrentes da má conservação da infraestrutura urbana, conforme reconhecido pela sentença e pela jurisprudência da Turma Recursal do TJDFT. Sustenta que há nos autos robusto conjunto probatório demonstrando o nexo causal entre a omissão da requerida e o dano sofrido, o qual sequer foi impugnado. Rechaça o argumento de ausência de culpa com base na inexistência de reclamações, afirmando que não é obrigação do cidadão notificar o ente público sobre falhas em vias públicas, mas sim dever do Estado mantê-las em condições adequadas. Por fim, defende que a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser mantida.
5. O primeiro requerido, em contrarrazões argumenta que o entendimento que tem prevalecido nas Turmas Recursais do e. TJDFT é o de que o ente distrital responde subsidiariamente porque ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária.
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a NOVACAP possui legitimidade passiva para a demanda; (ii) saber se há omissão culposa imputável à NOVACAP que configure nexo causal com os danos alegados; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, bem como se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, conforme corretamente estabelecido na sentença. Precedente: Acórdão 2006316, 0815095-80.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025. Preliminar rejeitada.
8. A controvérsia diz respeito à responsabilidade civil da Administração Pública por omissão na manutenção da via pública, consubstanciada na existência de bueiro com tampa danificada e sem sinalização adequada, que ocasionou acidente com lesões à autora. Consta dos autos que, em 22/05/2024, a autora, durante o intervalo de seu expediente, caminhava na quadra 212 Norte, quando sofreu queda ao pisar em um bueiro cuja tampa estava parcialmente quebrada, sem qualquer sinalização visível. As imagens juntadas aos autos demonstram com clareza o defeito no equipamento urbano e sua inserção no trajeto habitual da autora para o trabalho. Em decorrência da queda, a autora sofreu diversas lesões na perna esquerda, que exigiram tratamento médico, afastamento do trabalho, uso de tala imobilizadora e sessões de fisioterapia.
9. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em via de regra, objetiva. No entanto, nos casos de omissão, a responsabilidade do estado passa a ser subjetiva. Nessa hipótese, deve ser que demonstrado o dano, o dever legal de impedir a ocorrência do dano e o nexo causal entre eles.
10. As provas documentais, em especial as fotografias, vídeo e laudo médico (IDs 71748506, 71748507, 71748508, 71748660 e 71748663) evidenciam a ocorrência do acidente e a precariedade da via pública no local do fato, circunstâncias que, aliadas à ausência de qualquer demonstração de fiscalização ou reparo tempestivo por parte da Administração, permitem concluir pela existência de omissão específica apta a ensejar a responsabilização do Estado. A situação revela falha na prestação do serviço público, em desatenção ao dever legal previsto no art. 94 do CTB.
11. O dano material de R$ 410,00, referente à realização de prestação de serviços hospitalares, restou comprovado por nota fiscal (ID 71748673) e decorre diretamente do acidente, sendo, portanto, indenizável nos termos do art. 402 do CC.
12. O dano moral, por sua vez, decorre da violação à integridade física e psíquica da autora, que sofreu lesões, ficou temporariamente incapacitada e foi submetida a tratamento doloroso e desgastante. A quantia de R$ 5.000,00 arbitrada na sentença mostra-se adequada à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as condições socioeconômicas das partes, conforme art. 944 do CC.
13. Por fim, os réus não lograram demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, tampouco fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
14. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade direta da NOVACAP e a subsidiária do DISTRITO FEDERAL pelos danos materiais e morais sofridos pela autora.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Recurso isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 402 e 944; CTB, art. 94.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006316, 0815095-80.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.